Tribunal: STF
Processo: MS 27476
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Cômputo do tempo laborado na condição de aluno-aprendiz. Princípio da segurança jurídica. Impossibilidade da aplicação ao caso concreto dos requisitos do Acórdão nº 2.024/2005. Agravo regimental não provido.



    1. Mudança de interpretação da Súmula TCU nº 96 pela Corte de Contas da União, por meio do Acórdão nº 2.024/2005.



    2. Legalidade do cômputo do tempo prestado como aluno-aprendiz nos casos de aposentadoria já concedida sob a égide de entendimento anteriormente consolidado no TCU. Precedentes.



     3. Agravo regimental não provido.